Tribunal: TJMT
Processo: 0009996-65.2016.8.11.0006
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009996-65.2016.8.11.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ROGERIO SANTANA DA SILVA
Vistos etc.
Compulsando os autos, extrai-se que este Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar recurso de apelação interposto por Rogério Santana da Silva em face de decisão prolatada pela magistrada em atuação junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos do termo circunstanciado n. 0009996-65.2016.8.11.0006 (código 209928).
De fato, é cediço que a competência para processar e julgar esta irresignação é da Turma Recursal Única, tal como se extrai do despacho prolatado pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (ID 98681493) e da leitura do art. 82 da Lei n. 9.099/1995, assim redigido:
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
Registro, por oportuno, que o art. 51, XV, e, art. 160 do Regimento Interno do TJMT, dispõem que, quando evidenciada a incompetência deste Tribunal de Justiça, cabe ao relator determinar o encaminhamento dos autos ao juízo competente, conforme se verifica da redação dos referidos preceptivos, in verbis:
Art. 51 - Compete ao Relator:
(...) XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão, quando evidente. (Destaquei).
Art. 160 – Quando o pedido for manifestamente incabível ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente.
Parágrafo único – Quando manifesta a incompetência do Tribunal de Justiça, o Relator remeterá o habeas corpus ao Tribunal ou ao Juízo que tenha competência; idêntica providência será tomada, por ocasião do julgamento, pelo Colegiado. (Destaquei).
Acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:
HABEAS CORPUS – POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA RECEBIDA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, CONFORME DISPOSTO NA NORMA DO ART. 48, §1o DA LEI No 11.343/06 – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR O HABEAS CORPUS CONTRA ATO ORIUNDO DE JUIZ DE DIREITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO No 009/2011/PRES/TP – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL - WRIT NÃO CONHECIDO.
Em que pese o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Promotor de Justiça, sendo a denúncia ofertada e recebida, a autoridade coatora passa a ser o Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, §1o da lei 11343/06, tendo em vista que o crime imputado ao paciente é o disposto no art. 28 da citada lei. Nesse contexto, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 1o, da Resolução no 009/2011/PRES/TP, a Turma Recursal é o órgão competente para conhecer, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão oriunda dos juizados especiais. Writ não conhecido. Remessa à Turma Recursal ordenada." (TJMT, HC 12725/2014, REL. DES. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 26/3/2014, v. u., DJE 9266, de 28/3/2014). (Negritei).
Dessarte, é imperioso concluir, que inexiste competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a pretensão em debate, sob pena de ofensa à legislação vigente e ao princípio do Juiz Natural.
Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso XV, do RITJMT, declaro a incompetência desta Corte de Justiça para conhecer e julgar este recurso, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Turma Recursal Única, a quem cabe examinar os seus fundamentos, de acordo com as normas pertinentes, com as anotações e baixas de estilo, neste Tribunal.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA